Tribunal: TJDFT
Processo: 0705950-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Descumprimento de acordo. Obrigação de fazer. Conversão em perdas e danos. Possibilidade. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto nos autos do cumprimento de sentença, em razão de descumprimento de acordo firmado entre as partes, no qual o agravado se comprometeu a fornecer a medicação Somatropina pelo tempo necessário, conforme prescrição médica. O agravante alega que, diante do descumprimento parcial do acordo, seus genitores tiveram que adquirir a medicação e ingressar com cumprimento de sentença para obter o reembolso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é saber se cabível, em sede de cumprimento de sentença, a conversão de obrigação de fazer de fornecer medicamento em perdas e danos, determinando o reembolso das despesas com o medicamento custeadas pelo agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O magistrado pode, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente, conforme art. 536 do CPC.
4. A obrigação será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, conforme o art. 499 do CPC.
5. O título executivo prevê expressamente que o agravado deve arcar com todos os custos referentes ao tratamento com o uso da Somatropina.
6. Em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, bem como ao disposto nos artigos 499 e 536 do CPC, é possível a conversão da obrigação em perdas em danos, oportunizando o reembolso dos valores despendidos pelo agravante com medicamento.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido para determinar que o pedido de cumprimento de sentença seja recebido e processado pelo juízo de origem.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 499, 536.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1981022, 0752773-72.2024.8.07.0000, Des. Rela. SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, j. 19/03/2025, DJe: 03/04/2025.